Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-31.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 48 DO DECRETO No 2.044/1908. PROCEDÊNCIA.
Autora que cobra do réu valor residual de nota promissória por ele emitida e não quitada integralmente, com fundamento no art. 48 do Decreto no 2.044/1908. Existência de título que não veda a opção pelo processo de conhecimento (art. 735 do CPC). Prescrição não ocorrida. Prazo de três (3) anos do art. 206, §

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 48 DO DECRETO No 2.044/1908. PROCEDÊNCIA.
Autora que cobra do réu valor residual de nota promissória por ele emitida e não quitada integralmente, com fundamento no art. 48 do Decreto no 2.044/1908. Existência de título que não veda a opção pelo processo de conhecimento (art. 735 do CPC). Prescrição não ocorrida. Prazo de três (3) anos do art. 206, § 3o, inc. IV do Código Civil, contados da consumação da prescrição para a ação executiva. Juros a partir do vencimento da dívida. Mora ex re (art. 397 do Código Civil)
Apelação não provida. Honorários majorados.